Tribunal: TJPA
Processo: 0800683-76.2024.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 59, do CP, a fixação da pena-base exige fundamentação concreta, idônea e individualizada, sendo vedada a utilização de motivos genéricos ou inerentes ao tipo penal. 4. A valoração negativa das circunstâncias do delito com base exclusiva na natureza da droga apreendida (cocaína), sem análise da quantidade (12,183 gramas), viola o princípio da proporcionalidade, conforme entendimento do c. STJ. 5. As consequências do crime foram negativadas com fundamentação genérica, razão pela qual devem ser neutralizadas. 6. A pena-base deve ser redimensionada para o mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Mantida a fração máxima de redução pelo tráfico privilegiado, a pena definitiva deve ser fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, com substituição por restritivas de direitos. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação criminal provida. __________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CP, art. 33, § 2º, c; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Súmula nº 17; STJ, AgRg no AREsp nº 2.205.996/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12/6/2023; STJ, HC nº 937.263/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800683-76.2024.8.14.0105

APELANTE: ADRIANO DA CUNHA MACIEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Inconformada, a defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 59, do CP, a fixação da pena-base exige fundamentação concreta, idônea e individualizada, sendo vedada a utilização de motivos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

4. A valoração negativa das circunstâncias do delito com base exclusiva na natureza da droga apreendida (cocaína), sem análise da quantidade (12,183 gramas), viola o princípio da proporcionalidade, conforme entendimento do c. STJ.

5. As consequências do crime foram negativadas com fundamentação genérica, razão pela qual devem ser neutralizadas.

6. A pena-base deve ser redimensionada para o mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Mantida a fração máxima de redução pelo tráfico privilegiado, a pena definitiva deve ser fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, com substituição por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação criminal provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CP, art. 33, § 2º, c; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Súmula nº 17; STJ, AgRg no AREsp nº 2.205.996/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12/6/2023; STJ, HC nº 937.263/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de ­­­­setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Adriano da Cunha Maciel, inconformado com os termos da r. sentença que o condenou a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa requereu o redimensionamento da pena basilar ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
se pronunciou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito à sessão presencial.

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 26587218 - Pág. 4 a 5):

A culpabilidade é normal à espécie, sendo punida pelo próprio tipo. O réu não é portador de maus antecedentes, em atenção ao enunciado da Súmula 444 do STJ. Personalidade e conduta social do agente: não há elementos suficientes para valoração. Motivos: já são punidos pela própria tipicidade e previsão do delito. Nas circunstâncias deve-se considerar a natureza e quantidade da substância apreendida, sendo no caso em tela, 12,183g (doze gramas, cento e oitenta e três miligramas) de COCAÍNA, a qual possui enorme potencial lesivo à saúde do usuário, o que deve pesar contra o réu. Consequências são negativas, uma vez que o comércio de drogas é responsável por severos danos à sociedade, já que corrompe a juventude, prejudica a saúde pública e costuma ser a causa de diversas outras espécies de delitos. Comportamento da vítima: prejudicado.

Feita a análise acima, considerando as duas circunstâncias negativas, FIXO a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.

RECONHEÇO a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, pelo que DIMINUO a pena em 2/3 (levando em consideração a quantidade da droga apreendida), passando a dosá-la em 2 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, quantum que torno definitivo face a inexistência de outras circunstâncias/causas modificadoras da pena.

Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade cumulada com a pena pecuniária. A pena de multa deve ser fixada em exata simetria a pena privativa de liberdade aplicada. Assim, FIXO a pena de multa em 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, cada dia-multa correspondendo a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, atendendo a situação econômica do réu.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Em conformidade com o disposto no art. 33 do CP, considerando o quantum da pena, entendo por bem determinar o regime ABERTO para o cumprimento inicial da pena.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase da dosimetria da pena da recorrente, o juiz sentenciante, dentre as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, valorou negativamente as circunstâncias e consequências do delito, fixando a pena basilar em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Nas circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – o juízo sobrepesou a natureza da droga apreendida (cocaína)
. Entretanto, a exasperação da pena com base exclusiva na natureza da droga, sem analisar a quantidade apreendida, que no caso é de
12,183 gramas de cocaína
, e, por conseguinte, pequena, viola o princípio da proporcionalidade, segundo a jurisprudência do STJ. (HC n. 937.263/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 10/3/2025.);

(AgRg no AREsp n. 2.205.996/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.).

Assim, a neutralizo.

As consequências do delito – alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – foi utilizado fundamento genérico, no que o afasto.

Desse modo, acolho o pedido da defesa e redimensiono a pena basilar ao mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, escorreitamente, não foram identificadas atenuantes e/ou agravante de penas.

Na terceira fase, escorreitamente, foi concedido o tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, no que a preservo e arbitro a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica da apelante.

Cultivo o regime inicial de cumprimento de pena no aberto, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “c” do Código Penal.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade realizada pelo juízo
a quo
, bem como os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 01/10/2025